Tribunal: TJBA
Processo: 8005074-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005074-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIANE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB PENA DE MULTA. INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO FUNDAMENTO QUE NA PRIMEIRA DECISÃO NÃO HOUVE ORDEM DIRETA AO IMPUGNANTE PARA SUSPENDER OS DESCONTOS E QUE A DECISÃO QUE IMPÔS AO IMPUGNANTE A OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS FOI PROFERIDA POSTERIORMENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMO REQUERIDO NA EXORDIAL (VIDE ID N. 63099032 – AUTOS DE ORIGEM). PEDIDO INICIAL CONSISTENTE EM:
“Diante do exposto, requer que em tutela antecipada, seja o Requerido compelido a suspender o desconto do valor no contracheque da Requerente, determinando que este oficie ao Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), (...)”.
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento, é dever de a instituição financeira proceder à comunicação ao órgão pagador, sob pena de descumprimento da obrigação de fazer. 2. A multa cominatória
diária possui caráter

coercitivo, a fim de obrigar o réu ao
cumprimento
das determinações judiciais.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005074-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAIANE ANDRADE DOS SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .